Tribunal: STF
Processo: Rcl 47972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos formulados na reclamação. Por meio do presente recurso, insurge-se o embargante contra a fixação dos honorários, razão pela qual transcrevo trecho pertinente da decisão: 
    “(...)
    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (Autos nº 1028586-90.2018.8.26.0554 e nº 0637129-89.2014.8.26.0554) e determinar que outras sejam proferidas, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça”.
    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade. Afirma que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, daí a importância de se assegurar a dignidade da referida verba. Alega que foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para fins de alçada, resultando uma condenação de R$ 100,00 (cem reais). Pondera que o trabalho dos patronos evitou a penhora de valores no montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Requer que o valor dos honorários advocatícios seja fixado mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, em no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    3. É o relatório. Decido.
    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    5. A demanda não apresentou alto grau de complexidade, mormente em razão do caráter reiterado da matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a despeito do grau de zelo dos profissionais.
    6. O valores que seriam objeto de penhora também não justificam a majoração da verba honorária. O pleito principal da presente reclamação consubstancia-se no reconhecimento à parte reclamante do direito ao pagamento de seus débitos pelo regime dos precatórios, de tal sorte que a expressão econômica do direito almejado não se confunde com os valores objeto da execução.
    7. Ademais, não se mostra razoável a correção do valor da causa nesta fase processual. A atribuição do valor à causa ganhou relevância inegável no CPC/2015, o que impõe às partes a adoção de critérios precisos ao declarar o referido valor na propositura da inicial. No caso, foram os embargantes que fixaram o valor da causa, o qual tem efeitos imediatos sobre o recolhimento de custas processuais e sobre honorários, e, somente após lograrem êxito na demanda, pleiteiam que o valor da causa seja desconsiderado, para permitir majoração da verba honorária. É dizer: pretendem que o valor da causa seja mantido baixo para fins de recolhimento de custas, mas que seja desconsiderado para viabilizar a majoração da verba de sucumbência. 
    8. No caso em exame, ante a dificuldade de se mensurar o proveito econômico, o valor atribuído à causa se mostra como parâmetro seguro para dimensionar a verba sucumbencial.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator